Tribunal: TJMT
Processo: 1024570-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024570-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (AGRAVANTE), LAURENIL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 229.305.071-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO DO DEVEDOR - A.R. DEVOLVIDO - DEVEDOR AUSENTE - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação de "ausente", verifica-se que não foi caracterizada a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recuso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1051618-60.2020.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão –

“II – Indefiro o pedido de ID 43397555, tendo em vista que a decisão de ID 42444981 restou irrecorrida. III – Intime-se novamente o requerente para cumprir com o determinado na decisão de ID 42444981, sanando a irregularidade, acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso de recebimento) de forma correta no endereço completo indicado no contrato firmado entre as partes ou instrumento de protesto, consoante ID 42418403, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento, por se tratar de requisito para a propositura da presente demanda.”

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que foi juntado aos autos notificação enviada para o endereço do cliente, em razão boa-fé do Banco, na tentativa de obter uma notificação positiva, apesar de a mora já estar constituída anteriormente.

Assevera que a legislação de regência acrescentou uma formalidade legal para a documentação da mora, dispondo que a mesma "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

No entanto, que o problema surge quando, a exemplo da hipótese dos autos, em que a carta com aviso de recebimento foi devolvida com a informação de que seu destinatário ausente na tentativa de entrega.

Assevera que, na espécie, a falha na comunicação da agravada, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente ao recorrido, na medida em que a recorrente, credora, adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato.

Consigna que se o endereço se encontra desatualizado, ou, como no caso, se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia deste, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas.

Ainda, que o texto legal confere validade a carta recebida por terceiro.

Alega que em recente decisão e por unanimidade, a 3a Turma de Direito Civil declarou a validade de notificações encaminhas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado.

Que o fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor a desídia do devedor que deixou de informar qualquer alteração de domicílio indicado. Assim, a comunicação frustrada entre as partes, não pode prejudicar o Credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do Princípio da probidade e boa -fé.

Sustenta que a instituição financeira procedeu com a notificação da parte ré no endereço constante no Contrato de Financiamento, sendo que a referida notificação retornou com a informação de “Ausente”, conforme indicado pela empresa de Correios, no Aviso de Recebimento.

Discorre sobre a alienação fiduciária e a mora do devedor, sobre a regular comprovação da mora, notificação cartorária e quebra da boa-fé objetiva do devedor; bem como a necessidade de respeito às orientações dos Tribunais Superiores.

Discorre também, sobre a concessão do efeito suspensivo.

Requer, a aplicação de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a decisão de primeiro grau, pugnando para que seja concedida a medida liminar e expedido o mandado de Busca e Apreensão;

Requer, ainda mais, que, após a concessão do efeito suspensivo, seja determinada a intimação da parte agravada para responder ao presente recurso. Por fim, após prestadas as informações de estilo pelo Juízo a quo, pugna o agravante pelo provimento ao recurso, devendo ser confirmada a constitucionalidade do art. 3o, §§ 1o e 2o do DL 911/69, por imperativo de Justiça!

A liminar foi indeferida (id.n.o 69306450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recuso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1051618-60.2020.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – “II – Indefiro o pedido de ID 43397555, tendo em vista que a decisão de ID 42444981 restou irrecorrida. III – Intime-se novamente o requerente para cumprir com o determinado na decisão de ID 42444981, sanando a irregularidade, acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso de recebimento) de forma correta no endereço completo indicado no contrato firmado entre as partes ou instrumento de protesto, consoante ID 42418403, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento, por se tratar de requisito para a propositura da presente demanda.”

O Agravante em suas razões recursais, alega ter juntado aos autos notificação enviada para o endereço do cliente, no entanto que a carta foi devolvida com a informação

de destinatário ausente.

Assevera: “
a falha na comunicação da agravada, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente ao recorrido, na medida em que a recorrente, credora, adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. Ora, se o endereço encontra-se desatualizado, ou, como in casu, se se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia deste, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas. ”

Colaciona jurisprudência.

Pois bem.

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei
911
/69, em seu artigo
2o
,
§ 2o
, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento, verbis:

"§ 2o A
mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada
por carta registrada expedida por intermédio de cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da
mora
constitui pressuposto de
constituição
e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei
911
/69, em seu artigo
3o
:

"Art. 3o - O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que
comprovada
a
mora
ou o inadimplemento do devedor".

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da
mora
, é imprescindível que a
notificação

extrajudicial
seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a
notificação
pessoal. Precedentes. Súmula no 83 do STJ." (
AgRg no AREsp 797.771/MS
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso destes autos, a
notificação

extrajudicial
não foi entregue no endereço constante no contrato pelo fato de o devedor estar ausente.

Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou
notificação
para ele enviado, nos termos do disposto no
parágrafo único
do art.
274
, do
CPC/2015
.

Entretanto, ao constar que a
notificação
não foi entregue ao credor pelo fato de ele ter se mudado e não ter sido ela entregue a outra pessoa residente no endereço, tem-se que não se aperfeiçoou a
mora
, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Sobre o esse temo já me posicionei:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO.AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo "ausente" não serve para comprovar a mora. A intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. Sendo a mora requisito imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, o julgamento improcedente da demanda é medida que se impõe. (N.U 1005039-37.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Ainda sobre o tema:

1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula no 72 do Colendo STJ. 2. Para fins de caracterização da mora do devedor, mostra-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro.”
Acórdão 1222132
, 07243821720188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020.

Portanto, deve ser mantida a decisão do juízo.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021